Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716687-39.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBERTO LOUZADA MELO EMBARGADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA - CPF: 010.536.207-72 DESPACHO Aos embargados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora